Tribunal: TJDFT
Processo: 0736861-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736861-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HENRIQUE BERNARDES SANTOS REU: BANCO J. SAFRA S.A, GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Em decisão de ID 47844174, deferi o pedido do autor para autorizar a pesquisa do endereço do réu, Gilmar Teixeira dos Santos, nos sistemas à disposição do Juízo. Os resultados das pesquisas foram coligidos aos autos no ID 47844177 e seguintes. No ID 4893355, requereu o autor a renovação da tentativa de citação do réu, tendo indicado quatro endereços a serem diligenciados. Verifico já ter havido diligências no primeiro endereço indicado, situado em Taguatinga Sul, sendo estas infrutíferas, conforme IDs 43750112 e 44726481. Em relação a tal endereço, é de se ressaltar que na ação de conhecimento cuja sentença se pretende rescindir, também foram realizadas diligências neste endereço, não sendo possível o cumprimento, conforme certidão de ID 40831252, pág. 57, e 40831256, pág. 1. Entretanto, na diligência de ID 40831256, Pág. 1, o Oficial de Justiça informa que o endereço estaria incompleto, faltando indicar se o lote seria A ou A2. No documento de ID 29604772, consta que a residência do réu estaria situada no Lote A2 e, ao que parece, todas as diligências dos autos foram realizadas no Lote A, o que pode ser inferido da procuração outorgada pelo réu na ação de origem (ID 40831252, pág. 64). Desse modo, defiro a renovação da diligência para citação do réu, Gilmar Teixeira dos Santos, nos endereços indicados no ID 48933555, observando-se que, em relação ao endereço situado em Taguatinga Sul, a diligência deve ser realizada no endereço: QSC 19, Chácara 25, Lote A2, Conjunto A, Casa 2. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora